Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA EM AÇÃO PENAL POSTERIOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A PENA UNIFICADA. ACRÉSCIMO DE UM TERÇO NO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o apenado tenha sido considerado reincidente em ação penal posterior, a circunstância da reincidência possui natureza pessoal que, uma vez constatada, passa a reger todo o cumprimento da pena e estende seus efeitos sobre toda a pena unificada. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
2. Ainda que primário à época da condenação em análise, a reincidência passou a ser reconhecida em posterior condenação e estendeu-se à integralidade da execução penal, inclusive para fins de reconhecimento da prescrição, importando no acréscimo de 1/3 (um terço) no prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 110, do CP.
3. Na hipótese, em se tratando de apenado reincidente, o prazo de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do CP deve ser acrescido de um terço, totalizando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, prazo esse não transcorrido no período compreendido entre a fuga e recaptura do agravante, não sendo possível, portanto, o reconhecimento da prescrição executória.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.